Tribunal: TJMT
Processo: 1003064-14.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003064-14.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO FRANCO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 867.953.411-00 (APELADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 044.467.286-95 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
- AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SPC
-
PROCEDÊNCIA -

CONFIGURADA
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– DANO MORAL - OCORRÊNCIA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativação indevida em virtude de débito não amparado em relação jurídica pré-existente constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais
in
re

ipsa
, cujo
quantum
deve ser estipulado
com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Deve ser reduzido o
valor da indenização decorrente de dano moral para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das
partes.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação
interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
contra
a
sentença

de ID. 2
12139694
,
pro
latada
pelo Juízo da
4
ª Vara Cível de
Rondonópolis
/MT

n
a

Ação de
Declaração de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Inscrição no SERASA e SPC n. 1003064-14.2020.8.11.0003
, que
lhe move
o
ora apelad
o

PAULO ROGERIO FRANCO VIEIRA DOS SANTOS
,
que julgou procedente o pleito autoral,
declarando a inexigibilidade do débito, determinando a exclusão definitiva do nome da requerente do SPC
e
condenando o
ora
apelante ao pagamento de
R$ 1
0
.000,00 (
dez
mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em síntese, afirma que
a parte recorrida não comprovou que os danos em tese sofridos decorreram única e exclusivamente de ato ilícito cometido pela parte apelante, e que, ainda que comprovass
e, nenhuma obrigação poderia ser imputada à instituição recorrente
, vez que também foi vítima de fraude, fato que alega afastar o dever de indenizar
, pleiteando a
reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório
concedido pelo magistrado
a quo
, com vistas aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 212139699).

Preparo recursal recolhido (ID. 212436660).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a parte apelada
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito em face da instituição ora recorrente, afirmando que, ao tentar realizar
algumas compras a prazo, descobriu a existência de negativação em órgãos de proteção de crédito,
descobrindo, posteriormente, tratar-se de dívida referente ao inadimplemento do contrato n. 6365989336576401, em tese firmado com a instituição OMNI S/A, no valor de R$
635,44 (seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), com data de inclusão em 02/02/2020.

Afirma desconhecer o referido negócio jurídico,
e que, não havendo logrado êxito na resolução amigável da lide, ingressou com a ação originária, buscando
a declaração da inexistência do débito,
a exclusão de seu cadastro nos órgãos de proteção de crédito

e a reparação por danos morais causados pela parte ora a
pelante
.

O feito teve regular processamento e, ao final, foi sentenciado para julgar procedentes os pedidos da ini
cial.

Irresignada com os termos da sentença,
a
instituição financeira
requerida recorreu, reafirmando a validade do negócio jurídico firmado
entre as partes
e afirmando que, à época,
verificou os documentos e
firmou o contrato acreditando se tratar de
ato jurídico regular, também sendo, portanto, vítima da fraude contratual, juntamente com o ora apelado
, não havendo que se falar em dever de indenizar.

Afirma, ainda, que
o
valor da indenização
foi concedido pelo magistrado
a quo
em inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
devendo ser reduzidos.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se

que
a p
a
rte recorrente não logrou êxito
em comprovar
a regularidade da contratação d
o cartão de crédito - contrato

n.
6365989336576401
,
firmado em 19/11/2019, gerando
o débito no valor de R$
R$ 635,44 (seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos
)
e motiv
ando
a inscrição d
o
ora apelad
o
em órgãos de proteção de crédito,
juntando o contrato de ID. 212139654.

Ressalta-se que
o referido documento demonstra
tão somente a existência d
a relação jurídica
, mas não a sua
legitimidade
,
vez que
a assinatura eletrônica se deu por meio de token enviado via SMS ao celular do
apelado, sem qualquer meio de validação ou demonstração de quem, de fato, foi o contratante.

Salienta-se
que, no caso em
comento
,
recai sobre o apelante o ônus de comprovar a legitimidade da dívida a fim de afastar a obrigação de indenizar, conforme disposto no artigo 350 do CPC/2015. Utiliza-se, também, a inversão do ônus da prova pre
vista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, vez que caracterizada relação de consumo.

Portanto, à míngua de elementos probatórios suficientes, não comprovada a origem do débito
e nem a existência de vínculo jurídico legítimo entre as partes,
a inclusão do nome d
o
consumidor
em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos decorrem do próprio fato (
in
re

ipsa
) e geram o dever de indenizar.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA.
1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos
. 2. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2020)

De outro lado,
n
o que tange ao
quantum
indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o valor indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo, bem como proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido
, sem que represente enriquecimento ilícito.

Sendo assim
, merece acolhida o pleito subsidiário de redução do valor indenizatório
arbitrado
pelo magistrado
a quo
,
haja vista que
, levando-se em consideração as especificidades do caso, torna-se inquestionável o fato de que o arbitramento se deu em desatenção
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.

Neste diapasão:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DESCABIDA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança indevida, seguida de negativação relativa a débito não amparado em relação jurídica pré-existente, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das
partes.-
”

(TJ-MT - AC: 10087947720188110002, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Assim,
levando-se em consideração a extensão dos danos causados à apelada, bem como o grau de culpa da apelante,
reputo que o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
se mostra
apto a servir de advertência à requerida para que seja mais cautelosa quando do cumprimento de suas atribuições, bem como suficiente para compor o gravame da ofendida, sem proporcionar-lhe enriquecimento injustificado.

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
tão s
omente
para reduzir o
quantum
indenizatório para R$
3
.000,00 (
três
mil reais),

corrigido monetariamente a partir da data d
este
arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, STJ).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024